Tribunal: TJBA
Processo: 8055177-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055177-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO FENÓTIPO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS COMPATÍVEIS COM PESSOA PARDA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso que visa à reinclusão de candidata na lista de cotistas negros para o cargo de Analista Judiciária, Área Judiciária Subescrivão, na Comarca 118, Tanque Novo. A candidata foi eliminada em procedimento de heteroidentificação, tendo obtido a 3ª colocação na lista de cotistas. Em sede de recurso administrativo, houve divergência entre os três membros da comissão avaliadora: a Banca 1 considerou que a candidata não possui morfologia característica de pessoa negra; a Banca 2 deferiu o recurso, reconhecendo características fenotípicas que a identificam como pessoa negra; e a Banca 3 indeferiu o recurso, concluindo pela ausência de aparência negra necessária para ser público beneficiário da política afirmativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) verificar se, diante da divergência entre os pareceres das bancas examinadoras e das características fenotípicas observáveis, deve prevalecer a autodeclaração da candidata quanto à sua identificação racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de heteroidentificação, embora legítimo e constitucional conforme decidido pelo STF na ADC nº 41, não confere à Administração poder discricionário absoluto. O ato administrativo dele resultante deve ser devidamente motivado, com indicação clara e congruente dos fatos e fundamentos jurídicos que o embasaram, sob pena de nulidade.

A candidata foi eliminada por decisão inicial descrita como "genérica e sem fundamentação". Posteriormente, em sede de recurso administrativo, a fragilidade dos critérios adotados tornou-se ainda mais evidente com a flagrante divergência entre os pareceres das três bancas examinadoras.

A Banca 1 considerou que, apesar de a candidata possuir alguns traços fenotípicos proeminentes, estes não possuem morfologia característica de pessoa negra. A Banca 2 deferiu o recurso da candidata, por considerar que possui características fenotípicas que a identificam como pessoa negra, tendo sido observados traços negroides tais como o formato do nariz e lábios, aspectos do cabelo e tom de pele. A Banca 3 indeferiu o recurso, atestando não reconhecer características marcadamente de populações negras na candidata, embora reconhecendo a textura cacheada do cabelo.

Essa divergência substancial no seio da própria comissão avaliadora materializa a "dúvida razoável" sobre o fenótipo da candidata. As fotografias acostadas no ID 519333452 dos autos de origem reforçam essa convicção, apontando, a priori, características fenotípicas compatíveis com uma pessoa parda.

Conforme assentado pelo STF no julgamento da ADC nº 41, em tais zonas de incerteza, a autodeclaração deve prevalecer, em respeito à boa-fé e à dignidade da pessoa humana.

A ausência de parecer uníssono e a existência de avaliação positiva por um dos órgãos fracionários da comissão indicam ausência de critérios objetivos e uniformes, maculando o ato administrativo por vício de motivação. Tal circunstância autoriza o controle jurisdicional, sem que isso represente indevida substituição da banca examinadora, mas sim correção de ilegalidade aparente, em conformidade com o Tema 485 do STF.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido de forma reiterada que, havendo divergência entre membros da banca examinadora quanto ao reconhecimento dos traços fenotípicos do candidato, configura-se dúvida razoável que determina a prevalência da autodeclaração.

O perigo de dano em concursos públicos não se restringe à perda de uma nomeação iminente. Ele se configura pela simples possibilidade de preterição e pela consolidação de ilegalidade que pode gerar dano irreparável ao direito de classificação da candidata.

A agravante obteve a 3ª colocação na lista de cotistas, ao passo que o edital do certame, em seu item 6.2.2, prevê que a 3ª vaga que surgir será destinada a candidatos negros. Ainda que, no momento da publicação do edital, houvesse apenas 1 vaga para ampla concorrência, durante o prazo de validade do certame, novas vagas podem surgir, seja por vacância, seja por criação de novos cargos.

A exclusão da agravante da lista de cotistas a impede de ser nomeada caso surja a 3ª vaga, consolidando prejuízo irreversível ao seu direito de precedência na nomeação. A homologação do resultado final do concurso com a exclusão cria situação fática de difícil reversão, que a obrigaria a buscar, ao final do processo, uma improvável reclassificação, com potenciais prejuízos a terceiros de boa-fé já nomeados. O risco é concreto e iminente, justificando a concessão da medida de urgência para assegurar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Tutela de urgência deferida para determinar a imediata reinclusão da agravante na lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas aos negros para o cargo de Analista Judiciária, Área Judiciária Subescrivão, na Comarca 118, Tanque Novo, assegurando-lhe a participação nas demais fases do certame em igualdade de condições com os demais candidatos cotistas, até o julgamento final da ação de origem.

Tese de julgamento:
"
1. Em procedimento de heteroidentificação para cotas raciais, a divergência entre membros da banca examinadora quanto ao reconhecimento dos traços fenotípicos do candidato, especialmente quando há parecer favorável e características fenotípicas compatíveis observáveis, configura dúvida razoável que determina a prevalência da autodeclaração, constituindo vício de motivação do ato administrativo. 2. O perigo de dano em concursos públicos configura-se pela possibilidade de preterição e consolidação de ilegalidade que pode gerar dano irreparável ao direito de classificação, sendo irrelevante a inexistência de vaga imediata, diante da possibilidade de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; Lei nº 12.990/2014; Lei Estadual nº 13.182/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, Tema 485/RG; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80752123620248050000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, j. 10.09.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80419985420248050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80399809420238050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 05.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055177-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUZANA SILVA CARDOSO e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator